Tribunal: TJMT
Processo: 1034273-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034273-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME ADOLFO HAHN DE MENEZES - CPF: 570.489.081-49 (APELANTE), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MATO GROSSO. MTPREV. SENTENÇA ANULADA.

1.

A legitimidade passiva é condição da ação e deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme disposto no art. 17 do CPC/2015.

2.

Embora o MTPREV seja a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores, o Estado de Mato Grosso é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, conforme disposto na Lei Complementar 560/2014.

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada, conforme precedentes deste Tribunal que reconhecem sua responsabilidade em relação aos servidores inativos.

4.

Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso anulada. Recurso conhecido e provido para retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Apelação
manejado por
Guilherme Adolfo Hahn de Menezes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (id. 225136183).

Em suas razões recursais afirma que a sentença se encontra eivada de erro material e que o julgador deixou de se manifestar sobre questão colocada na emenda à inicial após a contestação concernente à inclusão de outra parte no polo passivo.

Acrescenta que o aditamento da inicial é possível

desde que não ocorra modificação do pedido ou da causa de pedir, contraditório e ampla

defesa, nos termos do art. 317 e art. 339, § 2o do CPC, que faculta a parte a incluir na lide parte indicada como legítima.

Destaca que ‘
no caso em apreço, após tramite processual, sobreveio sentença, a qual pautou pela extinção do processo, por ilegitimidade passiva ad causam, sob o entendimento de que: “não há autorização legal para substituição do polo passivo da demanda, impondo-se a sua extinção em decorrência da ilegitimidade ad causam – para a causa, nos termos do artigo 485, VI e §3o do Código de Processo Civil”’
.

Repisa que ‘
a sentença é nula de pleno direito, pois negou a aplicação dos artigos art. 317 e 339, § 2o do CPC, vez que, o recorrido Estado de Mato Grosso, em sua contestação alegou a sua ilegitimidade passiva’,
já que emendou a inicial sem alterar os fatos, indicando outra parte para substituir o polo passivo e o Magistrado deixou de se manifestar sobre seu requerimento.

Diante do exposto requer que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para prolatar sentença de mérito.

Contrarrazões apresentadas em id. 225136195.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral do Estado, pela ausência de interesse público na demanda (id. 227157674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
manejado por
Guilherme Adolfo Hahn de Menezes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (id. 225136183).

Na hipótese em análise, o autor, ora recorrente,
inativo do Estado do Mato Grosso (contribuinte do extinto IPEMAT atual MTPREV) pretende

“
incorporar nos proventos da parte autora os valores concernentes ao reenquadramento e isonomia da remuneração/proventos dos autos, bem como, a que se proceda imediatamente a aplicação de 11,98% título de URV”.
Da ficha Financeira do recorrente (id. 225135691) extrai-se o seguinte:

Tipo de vínculo: Benefício de Aposentadoria

Regime Jurídico: Estatutário

Categoria: Contribuinte IPEMAT

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ocorreram os seguintes andamentos processuais:

·

Petição inicial proposta contra o Estado de Mato Grosso e em desfavor do CEPROMAT atual MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação regida pela CLT (id. 225135688);

·

Contestação do Estado de Mato Grosso na qual apresentou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento quer o CEPROMAT é empresa pública e contra ela deveria ter proposto a ação (id. 225135699);

·

Contestação da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI (antiga CEPROMAT), defendendo a incompetência da Justiça Comum e sua ilegitimidade passiva (id. 225136157);

·

Impugnação à contestação em id. 225136168 e id. 225136170);

·

Intimação das partes para especificarem as provas (id. 225136172);

·

Decisão reconhecendo a incompetência do Juízo para o processamento da ação e a ilegitimidade da MTI para integrar a lide, ao argumento que eventual responsabilidade seria do MTPREV, intimando-se as partes para se manifestarem (id. 225136176);

·

Manifestação da parte autora aditando a inicial a fim de incluir no polo passivo o MTPREV em substituição ao MTI (id. 225136180);

·

Despacho determinando a intimação do requerido sobre a emenda à inicial (id. 225136181);

·

Petição do Estado de Mato Grosso, pelo indeferimento da emenda à inicial pleiteada (id. 225136182);

·

Sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e indeferindo o pedido de substituição do polo passivo, declarando extinto o feito (id. 225136183);

·

Embargos de Declaração apresentados pelo autor, os quais foram rejeitados (id. 225136188).

·

Sentença mantida.

Posto isso, necessário pontuar que
a ação foi proposta em desfavor do Estado do Mato Grosso e do CEPROMAT
, atual MTI, senão vejamos:

“(...) propor AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ no 03507415/0001-44, pessoa jurídica de direito público, representado pelo seu Procurador Geral, o qual pode ser encontrado na Procuradoria Geral do Estado, no Centro Político Administrativo – CPA - Cuiabá – Mato Grosso, CEP 78.050-970 (e-mail: desconhecido), e CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso (...)”
(id. 225135688)

Observa-se, ainda, que as requeridas, preliminarmente, defenderam sua ilegitimidade passiva, sendo que na decisão de id. 225136176, sendo que restou declarada a
ilegitimidade passiva da MTI/CEPROMAT
e
não do Estado de Mato Grosso.

Ressai-se, também, que a parte autora emendou a inicial indicando o MTPREV para constar no polo passivo em substituição ao MTI/CEPROMAT, o que foi refutado pelo demandado Estado de Mato Grosso, culminando na sentença extintiva que indeferiu a substituição do polo passivo e
reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso
, conforme segue:

“ (...) Pois bem.

Considerando a preliminar apresentada pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a questão é singela.

Isto porque de fato, o Requerente pleiteou o aditamento da inicial após o saneamento do feito, o que por disposição expressa do Código de Processo Civil, exige o consentimento do réu, veja-se:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.
Grifos nossos.

Dessa forma, o aditamento da inicial da presente declaratória não pode ser admitido, na ausência de concordância do réu, pois, do contrário, violar-se-ia disposição categórica de lei, notadamente o artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

(...)

A legitimidade possui ligação direta com a condição para ser parte em uma demanda, de forma que legítima será aquela a quem a lei autorize a defesa em juízo do direito alegado ou incumba o ônus de suportar os efeitos da providência pedida. Ainda, a legitimidade das partes é um dos pressupostos processuais (art. 17 do CPC/2015), cabendo ao Judiciário avaliar, segundo a teoria da asserção, a correspondência entre os sujeitos da lide e os interesses jurídicos discutidos na demanda.

Sobre o tema, Fredie Didier ensina:

(...)

Portanto, o Estado de Mato Grosso não detém legitimidade passiva para o processo, de forma que a ação deveria ter sido proposta em face do Mato Grosso Previdência -
MTPREV
que é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Nesse sentido:

(...)

No presente caso, não há autorização legal para substituição do polo passivo da demanda, impondo-se a sua extinção em decorrência da ilegitimidade
ad causam
– para a causa, nos termos do artigo 485, VI e §3o do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)”
(id. 225136183)

Pois bem
. A legitimidade
ad causam
é uma condição da ação atinente à titularidade (ativa e passiva) que deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme ilustra FREDIE DIDIER JR: “
se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar". (Curso de Direito Processual Civil, Juspodvium, v.1, 2015, p. 342/344).

A respeito da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente ação, tem-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, consoante disposto na Lei Complementar 560/2014, da qual destaco:

“Art. 1o
Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV,
entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

(...)

Art. 49
O
Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual
, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”
.

Dessa forma, a sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em ação movida por servidor aposentado que pretende discutir direito à reenquadramento salarial e recebimento da URV, merece reparos, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA -SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a Mato Grosso Previdência –MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014,
razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
. 2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046284-63.2023.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA
- RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte
. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC. (TJ-MT 10204942520218110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA
– DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023)

Outrossim, nos termos do disposto no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão, direcionada à Autarquia, quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
in verbis
:

“Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Ante os entendimentos colacionados, resta evidente que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute direito de servidor aposentado à reenquadramento salarial e eventual direito à URV, razão pela qual a sentença ora objurgada deve ser anulada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
recurso
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024